Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. SAÍDAS ESPECIAIS. COMPORTAMENTO SATISFÁTORIO. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam a reeducação e ressocialização do adolescente.

2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de forma a implementar os ensinamentos dados na respectiva casa de recuperação.

3. O ato infracional equiparado ao crime de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes e associação criminosa apresenta gravidade suficiente apta indicar a necessidade de maior cautela no retorno do socioeducando ao convívio social.

4. O objetivo da concessão de saídas é propriamente atender o caráter de ressocialização da medida socioeducativa, tratando-se, portanto, de uma análise subjetiva e discricionária, que também deve se dar de forma gradual.

5. Considerando que recorrente não usufruiu de benefício extramuros até a data do Relatório Avaliativo, bem como o não envolvimento do em ocorrências disciplinares e o estabelecimento de relações saudáveis com servidores e pares, ele faz jus às saídas especiais.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para conceder ao adolescente as saídas especiais.